Tribunal: TJES
Processo: 5029494-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029494-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAJ MOBILIDADE ELETRICA LTDA
RECORRIDO: GLAUBER MARCELO ALVES CABRAL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029494-79.2022.8.08.0024

RECTE.: MAJ CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA

RECDOS.: GLAUBER MARCELO ALVES CABRAL e RUBIANY BARCELOS SALAZAR GARCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SCOOTER ELÉTRICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTORES TINHAM CIÊNCIA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Glauber Marcelo Alves Cabral e Rubiany Barcelos Salazar Garcia em face de MAJ Confecções e Comércio Ltda, aduzindo os requerentes que em 04/04/2022 adquiriram o veículo MAJ SCOOTER E-HOLIDAY X12, branco, pelo valor de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), no entanto, foram parados em uma blitz e tiveram o veículo apreendido por falta de emplacamento, equipamentos fora do padrão e não homologação do mesmo junto à BNI (Base de Índice Nacional do DETRAN), informações estas omitidas na venda. Buscam, assim, a restituição do valor pago pelo veículo, danos morais, despesas com guincho e multas. A requerida apresentou defesa no ID 5418586, destacando que no site é colocada a informação de que as Scooters modelos 2000w e 3000w não permitem circulação em vias públicas. A requerida ofertou RI no ID 5418627, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelos autores no ID 5418632.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e a) DECLARO a resolução do negócio firmado entre as partes; b) CONDENO a MAJ CONFECCOES E COMERCIO LTDA a pagar a GLAUBER MARCELO ALVES CABRAL e RUBIANY BARCELOS SALAZAR GARCIA, o valor de: R$ 15.366,31 (quinze mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, sendo R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), com correção monetária, desde a data do desembolso em 04/04/2022 (súmula 43, STJ), e R$ 266,31 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), com correção monetária, desde a data do desembolso em 16/08/2022 (súmula 43, STJ e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. FACULTO à Requerida MAJ CONFECCOES E COMERCIO LTDA, o recolhimento do produto e seus acessórios, na residência autoral, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das condenações impostas, sem qualquer ônus para os Requerentes, que deverão franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem. Outrossim, REJEITO o pedido de reconhecimento de litigância de má fé, pois não restaram caracterizados os motivos para aplicação da multa”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Afasto a questão relacionada ao cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando o conjunto probatório dos autos, a despeito do alegado pelos autores, entendo que não houve falha no dever de informação pela recorrente. Infere-se dos autos que no sítio eletrônico da ré (
https://www.majmobilidade.com.br/regulamentacao
) consta informação clara a respeito do bem adquirido pelos autores. Esclareço. O modelo em questão é a MAJ SCOOTER 3000W, conforme NF anexada ao ID 5418220 que, assim como o modelo de 2000W não permite circulação em via pública, sendo restrita a áreas privadas, bem diferente dos modelos Smart Scooter e Bicicleta Elétrica que, nos termos da Res. 315 do CONTRAN, permitem acesso às vias públicas em velocidade limitada a 25km/h. Outro ponto que merece destaque foi que em conversa via aplicativo de mensagens, mais precisamente no ID 5418213 - Pág. 29 e 30 o coautor Glauber tenta por diversas forma solicitar a instalação de uma cadeirinha infantil na Scooter, porém é advertido pelo atendente que não é possível realizar o procedimento, considerando que aquele modelo não permite o uso. De toda sorte, o mesmo assume o risco e diz que vai usar um suporte por conta própria. Aliado a tal fato, em 08/04/2022 a empresa recorrente comprova ter enviado por e-mail à coautora Rubiany a NF da Scooter, bem como o Manual de Usuário que prevê expressamente no item 4 (Considerações Sobre a Operação) que a mesma é indicada para “propriedades privadas, condomínios e áreas de lazer” (ID 5418593 - Pág. 5). Não vejo, no caso em tela, a intitulada falha no dever de informação por uma possível omissão das características do bem ofertado. Como se sabe, o dever de informação não é anexo, mas sim intrínseco às relações de consumo, cabendo ao fornecedor transmiti-lo com clareza. Conforme mencionei anteriormente, em nenhum momento vi esta falha, pois consta expressamente no site a informação de que o modelo adquirido apenas permite circulação em áreas privadas, a coautora Rubiany recebeu o exemplar do Manual com todas as orientações, bem como o coautor Glauber, a meu ver, já pretendia desvirtuar o real uso do bem conforme as leis de trânsito, ante a insistência na ideia de instalar uma cadeirinha infantil. No mais, é de conhecimento notório que o referido veículo não permite que seja utilizado para circulação em vias públicas, eis que não admite emplacamento. Ao ID 5418215 resta claro que o recorrido literalmente ignorava a legislação de trânsito acerca do tema, não existindo prova de que tenha sido enganado pela fornecedora do produto. Ao ID 5418212 não consta, expressamente, a possibilidade de trânsito em via pública. Assim, chego à conclusão de não ser possível acolher o pedido inicial no tocante à devolução do valor pago pela Scooter e danos morais.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)